Tribunal: TJDFT
Processo: 0726938-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726938-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO PEIXOTO AGRAVADO: CONE SUL COMERCIO DE TECIDOS E SERVICOS DE CONFECCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RAIMUNDO PEIXOTO, tendo por objeto a r. decisão (ID 13127548 - Pág. 1-5) proferida pelo eminente Juiz de Direito Substituto em Plantão, nos autos da ação de despejo no 0702667-49.2019.8.07.0011. O MM. Juiz a quo aplicou multa por litigância de má-fé correspondente à 2% do valor atualizado atribuído à causa determinando ainda a expedição de ofício à OAB-CE para apurar a conduta do advogado. Inconformado, o agravante alega: “Analisando o artigo 80 do NCPC observa-se que nem o agravante nem o patrono incorreram em nenhuma das hipóteses elencadas neste artigo, portanto o MM. Juiz foi infeliz em aplicar a litigância de má fé” (ID 13123540 - Pág. 5). É o necessário. Passo a decidir. DO CONHECIMENTO O tema da decisão interlocutória não está contemplado nos incisos I a XIII do art. 1015, do CPC/2015. Resta saber se a matéria deduzida no presente recurso está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 para a interposição de agravo de instrumento. Como sabido, o STJ fixou tese jurídica no REsp 1704520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, a expedição de ofício à OAB certamente ensejará abertura de processo administrativo contra o causídico. Em caso do provimento futuro do recurso com a remessa de outro ofício desconstituindo o primeiro não terá o mesmo efeito causando danos irreparáveis a sua imagem. Nesse contexto, conheço do agravo de instrumento. DA LIMINAR Conhecido o recurso, numa análise perfunctória, tenho que a liminar deve ser deferida para impedir a remessa de ofício à OAB. O fundamento da r. decisão para determinar a expedição de ofício à OAB/CE consiste na alegação de que teria havido litigância de má-fé. Contudo, a litigância de má-fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art. 80, do Código de Processo Civil. No caso em análise não é possível identificar qualquer conduta contida no referido artigo, já que o advogado do agravante apenas utilizou de seu direito de ação sem qualquer dolo ao tentar imprimir maior celeridade processual na busca do seu cliente, um senhor idoso contando com mais de 80 anos. Tenho que o simples fato de peticionar, no PJe, no horário entre 19h às 11:59h do dia seguinte, não configura má fé. Ora, o PJe deve funcionar vinte e quatro horas por dia e por isso qualquer operador do direito, dentre eles os advogados, poderão trabalhar no período integral. Caso horário do envio da petição enseje o encaminhamento ao plantão, entendo que sistema deve ser aprimorado. De outro giro, da análise da petição que ensejou a decisão impugnada, constatei que foi dirigida ao juiz natural e não ao plantonista. Também não verifiquei, prima facie, qualquer ma fé de suplantar a apreciação normal do pleito. Consta apenas pedido de prioridade, dirigida ao juiz da causa, em função do autor possuir mais de oitenta anos o que, em princípio, não enseja má fé. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão no capítulo em que determina a expedição de ofício à OAB/CE até decisão colegiada definitiva. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator